Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745608-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS AGRAVADO: SERGIO COSTA PACHECO D E S P A C H O Não há notícia nos autos de comprovação de recolhimento de custas. Tendo em vista que está sendo implementado o sistema PAGCUSTAS, com um interregno temporal de juntada no processo, AGUARDE-SE o encaminhamento do comprovante no sistema ou, no caso de a parte não ter efetuado o pagamento, o pagamento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 11:01:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador